Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709708-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CELIA MARIA DE SOUSA, CELIA MARIA GOMES DA SILVA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA PEREIRA DA SILVA, CELSO PINTO DE SOUZA, CESARIA OLIVEIRA DE ARAUJO, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA ROSSINI MARTINS, CELIO JORGE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46425854- Pág.1/14, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora